Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-71.2022.8.11.0048
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.582.531-30 (RECORRENTE), BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração:

1000072-71.2022.8.11.0048

Data do Julgamento:

21.10.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Embargante:

VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA

Embargado:

CLARO S/A

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – TENTARIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face das empresas OI S/A e CLARO S/A em razão dos prejuízos decorrentes da realização da portabilidade da linha telefônica efetuada sem a solicitação do consumidor.

2.Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

3.As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante, ademais, vislumbra-se que o consumidor tentou resolver de forma administrativa os fatos relatados, conforme de comprova pelos diversos protocolos acostados na inicial e registro dos fatos junto ao Procon.

4.Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência da negativação indevida no valor de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) promovida pela empresa OI MÓVEL S/A, motivada pela portabilidade não solicitada.

5.Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

6.Quantum indenizatório que deverá ser fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.Sentença reformada.

8.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..

O Embargante, se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não apreciado o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a Embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto ao pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Sendo assim,
RECEBO os presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e ACOLHO-OS, nos termos do art. 1.022, I do CPC,
a fim de

retificar a decisão, de modo que, onde consta:

“(...)Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
(...)”.

Deverá ser lido:

“(...)
Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VINICIUS COSTA DE OLIVEIRA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para

DECLARAR
a inexistência do débito de
R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) e condenar as empresas demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Mantenho no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022